Tribunal: TJSP
Processo: 2324945-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela pleiteada. Inconformismo da autora, buscando o a regularização ou quitação integral de contrato de financiamento de veículo alienado a terceiro, mas que permaneceu em seu nome. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que indeferiu a tutela pleiteada. Inconformismo da autora, buscando o a regularização ou quitação integral de contrato de financiamento de veículo alienado a terceiro, mas que permaneceu em seu nome. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito ainda não bem evidenciada. Questão, ademais, que se imiscuiria no próprio mérito da demanda. Relação entre as partes e terceiro que ainda guarda controversa. Necessidade de ampla instrução probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.